Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-50.2020.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001034-50.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 032.447.261-78 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a
III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Vivo S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão quanto a sumula 385, do STJ, merecendo afastamento a indenização por dano moral cominada.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 156189668)
, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC e rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a omissão na análise da incidência da sum. 385, do STJ no caso, afastando a indenização por dano moral.

O recurso não encontra acolhimento. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que após a prolação da sentença, que julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito e condenar a embargante ao pagamento de indenização a título de dano moral, apenas a embargada recorreu almejando a majoração do
quantum
indenizatório.

À vista disso, caso pretendesse discutir a incidência ou não do referido verbete sumular, deveria a embargante ter sido diligente e apresentado recurso próprio, o que não ocorreu.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023